Tribunal: CARF
Processo: 10980.917258/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917258/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.597 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da instrução processual
quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar as provas no
momento oportuno e, ainda mais, afirma que deixou de apresenta-las por serem em grande
quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 160-175 em face da decisão de fls.
153-156, pugnando por sua reforma, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917258/2012-56
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.597 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917258/2012-56

- o recorrente promoveu pedido de compensação de crédito de COFINS via PERDCOMP no
40388875371901111704-9073, cuja DCOMP não foi homologada, consoante Despacho
Decisório de fls. 02 dos autos, sob o argumento de que inexistência de crédito a ser compensado.
- pleiteia a reforma da decisão posto que seu crédito no importe de R$ 67.656,72, restou
devidamente comprovado por meio da retificação da DCTF aos 21/11/2012, a qual foi objeto do
PERDOCOMP 40.388.8757.190111.1.7.04-9073.
- caso não seja reconhecido o crédito e se homologue a referida DCOMP objeto do PERDCOMP
mencionado, requer sejam os autos baixados para diligencia junto a unidade de origem.
Todavia, consta na r. decisão que o contribuinte não apresentou outros
documentos juntamente com a Declaração Retificadora (registrada após a ciência do despacho
decisório), a exemplo de livros contábeis e fiscais, de modo a amparar de forma cristalina a
certeza e liquidez do referido crédito.
Eis o relatório

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.597 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917258/2012-56

para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, com clareza impar, assim se fundamentou:
Entendo que nesta instância cabe à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do
indébito pleiteado. Explico:
Caso a contribuinte tivesse retificado a DCTF antes da emissão do despacho decisório e
informado os supostos valores corretos nesta, ou seja, tivesse retificado antes do exame
da DCOMP pela autoridade a quo, esta declaração teria a mesma natureza da
originariamente apresentada e serviria para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados. Se assim tivesse agido, seria ônus do fisco a glosa de qualquer valor
informado pelo sujeito passivo.
No entanto, não retificado a DCTF antes da perda da espontaneidade — caracterizada
pela ciência do contribuinte do despacho decisório de não homologação da Dcomp —
para que se atribua eficácia às alegações da recorrente em sua manifestação de
inconformidade e às informações contidas no DACON, é necessário que a manifestação
de inconformidade esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o
equívoco cometido. Entendo que a mera entrega do DACON não gera os mesmos
efeitos da entrega de uma retificadora de DCTF no período de espontaneidade, uma vez
que o DACON tem caráter meramente informativo, não representando confissão de
dívida e não constituindo o crédito tributário.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo
ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o
ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma
solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse. A apresentação apenas da
DCTF retificadora, sem qualquer documentação que a lastreie, impede a análise
da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo
em outro momento (nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 16, § 4°, com a
redação da Lei no 9.532/1997).
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte.
3
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
O artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a diligencia poderá ocorrer,
a requerimento do interessado ou e ofício, quando oportunas para o deslinde do caso, com
especial destaque para o cenários onde o contribuinte apresenta de forma clara fatos,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.597 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917258/2012-56

fundamentos e provas que venham a confrontar os fatos, argumentos e fundamentos
apresentados pelo FISCO.
Mas o ônus da prova, a exemplo de pedidos de compensações e ressarcimentos, é
sempre do Contribuinte. Eventual diligencia não o exime de demonstrar documentalmente a sua
respectiva pretensão.
No caso em apreço, conforme já tratado no tópico anterior, deixou a Recorrente de
comprovar de forma cristalina o seu suposto crédito, motivo pelo qual não há que deferir pedido
de diligencias a fim de suprir a sua inércia quanto ao seu pleno exercício do ônus probatório.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 209
DF CARF MF
Original